Tribunal: STF
Processo: RE 197073
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL: empresa vendedora de mercadorias: embargos de
declaração recebidos, para declarar que fica afastada a aplicação do
 artigo 28 da L. 7.738/89 e preservada a cobrança do FINSOCIAL, nos
termos do DL 1940/82, até o advento da LC 70/91, na linha do
entendimento firmado no julgamento plenário do RE 150.764